Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-50.2010.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000718-50.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIC REI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.275.590/0001-28 (APELADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (APELADO), KEILA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 699.913.751-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da extinção de execução fiscal pelo reconhecimento ex officio da inconstitucionalidade do tributo. A sentença fundamentou-se no Tema 1002 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por iniciativa do juízo; e

(ii) analisar a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos encargos processuais.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, amparada pela presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, legitimando a atuação do Estado.

4. A extinção do feito decorreu de iniciativa judicial ex officio, sem contribuição relevante da Defensoria Pública, afastando a relação de causalidade necessária à condenação em honorários sucumbenciais.

5. O Tema 1002 do STF pressupõe sucumbência inequívoca e atuação determinante da Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de causalidade entre a atuação da Defensoria Pública e o resultado obtido em execução fiscal extinta por reconhecimento ex officio da inconstitucionalidade do tributo afasta a condenação em honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 496, § 4o; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, AgInt no AREsp 1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, ao julgar embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. A condenação decorreu da extinção da execução fiscal por reconhecimento ex officio da inconstitucionalidade do tributo, tendo o juízo fundamentado a decisão na aplicação do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais em litígios contra o ente público ao qual pertence.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que a sentença de primeiro grau aplicou indevidamente os princípios da sucumbência e da causalidade, sustentando que a extinção da execução fiscal decorreu exclusivamente de iniciativa do juízo, sem qualquer contribuição decisiva da Defensoria Pública. Argumenta, ainda, que a Defensoria Pública foi sucumbente na exceção de pré-executividade e que não houve parte vencedora no processo, tampouco proveito econômico para os executados. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para afastar a condenação em honorários.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública defende que os honorários advocatícios são devidos mesmo em hipóteses de extinção ex officio, com fundamento no princípio da sucumbência. Argumenta que sua atuação na qualidade de curadora especial gerou benefício para os assistidos e que a jurisprudência reconhece o direito da Defensoria aos honorários nesses casos. Requer, além da manutenção da sentença, a majoração da verba honorária em sede recursal, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia central reside na possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em razão da extinção de execução fiscal decorrente do reconhecimento ex officio da inconstitucionalidade do tributo, sem que houvesse julgamento de mérito sobre a atuação processual das partes.

O princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, deve ser analisado em conjunto com o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais. Este último preceitua que a responsabilidade pelos encargos deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento ou à manutenção do processo. No caso em exame, a execução fiscal foi proposta com fundamento em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, amparada pela presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que legitima o Estado em sua atuação.

Além disso, a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública reafirma a validade do título executivo até aquele momento, afastando qualquer imputação de responsabilidade ao ente público pela manutenção da execução. Após a rejeição, a execução prosseguiu regularmente até que, em momento posterior, o juízo de primeiro grau, de forma ex officio, reconheceu a inconstitucionalidade do tributo e extinguiu o feito.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal dispõe que os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence. Contudo, esse entendimento pressupõe a existência de uma parte vencedora e de uma sucumbência inequívoca, o que não se verifica no presente caso. A extinção decorreu de iniciativa judicial, sem qualquer contribuição relevante da Defensoria Pública para o resultado final.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afastar a condenação em honorários em hipóteses similares. Cito, como exemplo, a seguinte ementa que se aplica diretamente ao caso em análise:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN (TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS) E DO ICMS POR REGIME DE ESTIMATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por regime de estimativa e à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a sentença encontra-se amparada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 496, § 4o, inciso II, e artigo 927, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil.

4. No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de estimativa do ICMS foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de causalidade".

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 4o, incisos II e III; CPC, art. 927, incisos I e III; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

(N.U 1005106-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Essa ementa demonstra que a ausência de causalidade entre a atuação da Defensoria Pública e o resultado do processo afasta a condenação em honorários sucumbenciais, reforçando a tese de que o reconhecimento ex officio da inconstitucionalidade do tributo é insuficiente para gerar essa condenação.

Por essas razões, concluo que a condenação em honorários sucumbenciais, nos moldes determinados pela sentença de primeiro grau, não se justifica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024